Tribunal: TJDFT
Processo: 0004463-68.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DUAS AGRAVANTES. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do delito de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato se as declarações da vítima são firmes e coesas e, além disso, confirmadas pelo prontuário de atendimento médico, formando acervo probatório suficiente para demonstrar a prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando presta declarações firmes em todas as vezes que narra os fatos e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Não há que se falar em afronta ao princípio da correlação quando há mero erro material na indicação do endereço constante da denúncia, uma vez que o réu se defende dos fatos ali narrados, os quais foram adequadamente reconhecidos na sentença.
IV - A contravenção penal de vias de fato e o delito de ameaça foram praticados em momentos distintos, não havendo qualquer liame de dependência, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se aplica a consunção.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Havendo duas agravante, correto o aumento na fração indicada para cada uma delas, ou seja, 1/3 (um terço) sobre a pena-base.
VI - O STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VII - Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VIII - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
IX - Recurso conhecido e não provido.